Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702492-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: NAIMA HASSAN HUSNI ALI EL HAYA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55193522 interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão ID 179568968 proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0722210-45.2022.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de NAIMA HASSAN HUSNI ALI EL HAYA, indeferiu pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). Preparo recursal recolhido, conforme ID 55193526. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se a ausência desses pressupostos, considerando o lapso temporal de apenas três meses entre a última pesquisa SISBAJUD realizada e a data do novo pedido. Inclusive, há diversos precedentes desta Turma com o entendimento de que é razoável a reiteração de pesquisa de ativos financeiros somente após decurso de período significativo desde a última diligência, caso não seja comprovado que houve alteração na situação financeira do devedor. Confira-se, a propósito, os acórdãos no 1694991, 1752700 e 1761884, dentre outros. Além disso, a parte recorrente não demonstrou qualquer indício quanto à possibilidade de prejuízo imediato em decorrência da decisão impugnada, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, recebendo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital